Tribunal: TJSP
Processo: 2378831-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da parte devedora contra decisão que não conheceu da contestação/impugnação ou exceção apresentadas e ulterior decisão que consignou a manutenção do pronunciamento anterior. Intempestividade reconhecida.
Pedido de "reconsideração" que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Ausência de interposição do

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência da parte devedora contra decisão que não conheceu da contestação/impugnação ou exceção apresentadas e ulterior decisão que consignou a manutenção do pronunciamento anterior. Intempestividade reconhecida.
Pedido de "reconsideração" que não interrompe ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Ausência de interposição do recurso no azado momento. Rediscussão incabível. Matéria coberta pela preclusão. Precedentes desta C. Câmara. Recurso não conhecido.